Tribunal: STF
Processo: HC 213645
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Douglas dos Santos Duarte contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 696.279/SP (documento eletrônico 8).



    O impetrante pede “[...] o conhecimento e concessão liminar da ordem para absolver o paciente do crime de associação ao tráfico, com sua convalidação ao final” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que “[...] revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC 111.607/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.



    2. Uma vez que as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, deve ser mantida inalterada a condenação do réu em relação ao delito de associação para o narcotráfico.



    3. Para entender-se de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de origem de que o agravante se associou, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos, providência, conforme cediço, vedada na via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental não provido” (sítio eletrônico do STJ).



    Com efeito, dissentir do que decidido pelas instâncias ordinárias quanto à questão aqui trazida, como visto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, inviável na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator